Tribunal: TJSP
Processo: 2076991-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CORONAVÍRUS. Ausência de verossimilhança das alegações a permitir a suspensão do pagamento de tributos, sejam eles objetos de programa de parcelamento ou não. Inexistência de amparo legal. Precedente do E. Supremo Tribunal Federal. Ausentes os requisitos para concessão da

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CORONAVÍRUS. Ausência de verossimilhança das alegações a permitir a suspensão do pagamento de tributos, sejam eles objetos de programa de parcelamento ou não. Inexistência de amparo legal. Precedente do E. Supremo Tribunal Federal. Ausentes os requisitos para concessão da medida liminar. Decisão de indeferimento mantida. Recurso desprovido